Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE MERA CONDUTA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de violação de domicílio - art. 150 do Código Penal – é de mera conduta, que se consuma por ocasião do ingresso do réu, sem anuência, no domicílio da vítima ou em suas dependências, independentemente de resultado naturalístico, como ocorreu na hipótese vertente.
2. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das atividades atribuídas ao agente.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
4. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade dos crimes, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Recurso conhecido e desprovido.